Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705254-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FIRMINO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO FIRMINO FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712990-87.2022.8.07.0018, promovido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 143861764 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, que objetivava a aplicação da TR como índice de correção monetária sobre o valor da condenação imposta no título executivo judicial objeto do feito executivo. Em sede de embargos de declaração (ID 147219979), esclareceu que, em relação ao pagamento das parcelas incontroversas, há divergência entre as partes quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, enquanto eventual decisão em sede de recurso poderá alterar os critérios para correção do valor da execução. Além disso, pontuou que o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela em requisição de pequeno valor. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a existência de parcela incontroversa no valor de R$ 8.754,78 (oito mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos), cálculos discriminados no documento de ID 139084010 do processo originário, em razão da ausência de interposição de recurso por parte do Distrito Federal, com lastro no artigo 535, §4o, do Código Processual Civil. Salienta, ademais, que o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal de 1988, tem aplicação no caso de o exequente pretender, deliberadamente, fracionar o valor exequendo, diferentemente do caso dos autos, em que a recorrente pleiteia a expedição de requisitório do montante incontroverso e, a posteriori, após a definição do índice de correção monetária, do valor remanescente. Assenta, por conseguinte, que o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento no sentido de ser constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, consoante Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530. Por derradeiro, argumenta que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutelar recursal, tendo em vista o caráter alimentar da verba. O agravante pugna, assim, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida, pelo valor integral da dívida ou pelo valor incontroverso. A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma do decisum, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Comprovantes do recolhimento do preparo constantes dos autos (IDs 43632116 e 43632117). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão constante do ID 43792609, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por entender não evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. O DISTRITO FEDERAL ofertou contrarrazões (ID 45871231), alegando que se encontra pendente de julgamento o agravo de instrumento interposto pelo agravado, no qual se discute prejudicial relacionada à ilegitimidade ativa do exequente. O agravado prossegue argumentando que não há valor incontroverso na execução, sendo incabível a expedição das requisições de pagamento, porquanto o critério de correção monetária atinge o crédito em sua integralidade, e, portanto, depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença e do prefalado agravo de instrumento. Assevera que, na hipótese de prosseguimento da execução, deve ser observada a tese firmada em sede de repercussão geral pela excelsa Corte Suprema (Tema Repetitivo 28), na qual restou deliberado que, para fim de determinação de regime de pagamento a ser adotado, deve ser observado o valor total da execução, inclusive a parte controvertida. Por fim, pugna pelo não provimento do agravo de instrumento. Na hipótese, conforme salientado pelo agravado em suas contrarrazões recursais, encontra-se pendente de julgamento o Agravo de Instrumento no 0704502-66.2023.8.07.0000, previamente interposto pelo DISTRITO FEDERAL e também distribuído a esta Relatoria, em que fora arguida questão prejudicial relacionada à ilegitimidade ativa do exequente. Assim, o eventual acolhimento da aludida hipótese aventada pelo Distrito Federal resultará na extinção do feito executório, esvaziando-se, por consectário lógico-processual, o mérito do presente agravo. Portanto, a fim de evitar decisões conflitantes, contraditórias e/ou inócuas, determino o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do Agravo de Instrumento no 0704502-66.2023.8.07.000, já incluído na 11a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 18/04 a 26/04/2023). Intimem-se. Após eventual trânsito em julgado do aludido recurso, retornem os presentes autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 25 de abril de 2023 às 14:50:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora